Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GERALDA CELESTINO CAMPOS - CPF: 781.619.401-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDA CELESTINO CAMPOS (AGRAVADO), GERALDA CELESTINO CAMPOS - CPF: 781.619.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006546-37.2024.8.11.0000 – Jauru.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Espólio de Geralda Celestino Campos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA SISTEMA
CRC-JUD - BUSCA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DA EXECUTADA COM FITO DE REVELAR OS DADOS DE SEU ESPOSO E, ASSIM, OBTER A CONSULTA DE SEU ENDEREÇO PARA FINS DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO DA FALECIDA
– PEDIDO INDEFERIDO -
CONSULTA PÚBLICA
–
DILIGÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de busca da certidão de casamento da executada, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida, trata-se de diligência que pode ser adotada pela parte exequente, em se tratando de consulta pública.

Ademais, as diligências solicitadas outrora, que competia ao juízo de origem, via sistemas
Renajud e Infojud
foram
deferidas
, sendo realizada a consulta de endereço em nome da executada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006546-37.2024.8.11.0000 – Jauru.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Espólio de Geralda Celestino Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000172- 92.2023.8.11.0047, movida contra o Espólio de Geralda Celestino Campos, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para busca da certidão de casamento da executada Geralda Celestino Campos, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, considerando que não possui os dados completos do Sr. Sebastião, o exequente solicita a busca pela certidão de casamento no sistema CRC-JUD, a fim de encontrar o cônjuge sobrevivente, responsável provisório pelo espólio da executada falecida.

Segue alegando que a pesquisa junto ao CRC-JUD faz-se necessária para que possa manejar as medidas cabíveis a fim de perseguir no recebimento do débito exequendo.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a consulta pleiteada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, id. 207331699.

Informações prestadas nos ids. 207945661 e 207945662.

Sem contraminuta – certidão id. 213361657.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006546-37.2024.8.11.0000 – Jauru.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Espólio de Geralda Celestino Campos.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face do
Espólio de Geralda Celestino Campos
, visando recebimento de crédito no valor originário de R$ 20.268,96, a ser acrescido de honorários advocatícios e custas.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, tendo em vista a tentativa infrutífera de citação da parte adversa, e por desconhecer endereço atualizado do(a) executado(a), a exequente requereu consulta de endereços em nome do
Espólio De Geralda Celestino Campos - CPF: 781.619.401-34.

O Magistrado de origem
deferiu
o pedido supramencionado, e
determinou a
realização da busca do endereço em face de
Espólio De Geralda Celestino Campos -
CPF: 781.619.401-34,

nos sistemas
Renajud e Infojud
, consoante decisão acostada no id.
132220227.

Ato seguinte, justificando que a administração provisória da herança é passada ao cônjuge sobrevivente, o exequente formulou pedido de a busca pela certidão de casamento no sistema CRC-JUD, a fim de encontrar o cônjuge sobrevivente, responsável provisório pelo espólio da executada falecida (id. 137201587).

Em decisão proferida no id.
140791400 – autos de origem
, a Magistrada
indeferiu o pedido de expedição de ofícios para busca da certidão de casamento da executada Geralda Celestino Campos, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, considerando que não possui os dados completos do Sr. Sebastião, o exequente solicita a busca pela certidão de casamento no sistema CRC-JUD, a fim de encontrar o cônjuge sobrevivente, responsável provisório pelo espólio da executada falecida.

Segue alegando que a pesquisa junto ao CRC-JUD faz-se necessária para que possa manejar as medidas cabíveis a fim de perseguir no recebimento do débito exequendo.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a consulta pleiteada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto
“verifica-se que pretende a parte exequente que este juízo se diligencie e realize buscas da certidão de casamento da executada Geralda Celestino Campos, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida. No entanto,
tal diligência pode ser adotada pela parte exequente, se tratando de consulta pública, sobretudo pelo fato que, as diligências que competia a este juízo foram adotadas, sendo realizada consulta de endereço em Id. n. 132220227, em nome da executada
”.
(id.

140791400 – grifei)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA SEM PARAR/VIA FÁCIL – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do magistrado veio lastreada na ausência de esgotamento das possibilidades de localização do paradeiro da ré e do veículo automotor, objeto desta ação de busca e apreensão. As par disso, cabe à parte interessada diligenciar acerca do paradeiro do bem e da parte contrária. (...)
” (TJSP - RAI n. 2205915-56.2016.8.26.0000, 26a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Nascimento; j. 25.07.16)

Assim sendo, não merece reparo a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024